Tribunal: STF
Processo: RE 1595253
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRO, TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA. LEI N. 14.434/2022. ALEGADA AFRONTA AO CAPUT DO ART. 1º, AO INC. V DO ART. 7º E AO CAPUT DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIFERENÇAS DEVIDAS A SERVIDORA ESTADUAL. PAGAMENTO CONFORME O ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222. REPASSE DE COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, com a seguinte ementa:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. LOTAÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AO PISO. CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Ação ajuizada em face do Estado de Rondônia visando à implantação do piso nacional da categoria dos técnicos de enfermagem, bem como ao pagamento das diferenças retroativas. Sentença de parcial procedência para determinar a implantação do piso proporcional à carga horária cumprida e o pagamento das diferenças desde maio de 2023, com atualização monetária. Interposição de recurso inominado pelo Estado, visando à reforma da sentença. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem a servidor ocupante do cargo de técnico de enfermagem, lotado em unidade prisional vinculada à Secretaria de Estado da Justiça. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei Federal nº 14.434/2022 instituiu o piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem, prevendo para o técnico de enfermagem o valor correspondente a 70% do piso fixado para enfermeiros, conforme alteração do art. 15-C da Lei nº 7.498/1986. 
6. O direito ao piso salarial alcança todos os servidores da área de enfermagem, independentemente do órgão de lotação, bastando que ocupem cargo abrangido pela norma . 
7. A lotação do servidor em unidade prisional não descaracteriza o vínculo com o Estado nem afasta o direito ao piso, sendo irrelevante para fins de percepção da vantagem prevista em lei. 
8. É responsabilidade do ente federativo organizar as informações funcionais de seus servidores perante a União, de modo a assegurar os repasses corretos e a aplicação uniforme do piso. 
9. O pagamento do piso deve observar a proporcionalidade da carga horária, conforme definido pelo STF na ADI 7222. 
10. Ausente ilegalidade ou erro na sentença, impõe-se a sua manutenção. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de parcial procedência. 
Tese de julgamento: É devido o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem ao servidor ocupante do cargo de técnico de enfermagem, ainda que lotado em unidade prisional, sendo irrelevante o órgão específico de exercício, desde que respeitada a proporcionalidade da carga horária e o marco temporal fixado na legislação de regência. 
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n º 7.498/1986 , art. 15-C Lei Federa n º 14. 434/2022.
Jurisprudência relevante citada: ADI 7222, Supremo Tribunal Federal” (fls. 3-4, e-doc. 15).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, o inc. V do art. 7º, o caput do art. 18, os §§ 14 e 15 do art. 198 da Constituição da República e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222.

Afirma que “o cerne da questão reside na compreensão de que uma lei federal, por mais meritória que seja em seus objetivos sociais, não pode unilateralmente impor um ônus financeiro significativo a Estados e Municípios sem que haja a correspondente garantia de recursos para cobrir essa despesa adicional” (fl. 5, e-doc. 23).

Assevera que, “ao desconsiderar a lógica federativa que subjaz à distribuição de encargos e responsabilidades financeiras, o v. Acórdão da 1ª Turma Recursal não apenas desrespeitou uma decisão vinculante do STF, mas também abalou o equilíbrio orçamentário e a autonomia dos entes federados, criando um precedente perigoso para a gestão pública” (fl. 6, e-doc. 23).

Salienta que “o v. Acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal, ao não analisar adequadamente a alegação do Estado de Rondônia de que a ‘remuneração global’ da servidora já superaria o piso salarial proporcional, incorreu em uma omissão substancial e, por via transversa, violou o artigo 7º, inciso V, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 23).

Argumenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “no que se refere à obrigatoriedade do aporte financeiro da União para o custeio do piso salarial dos profissionais de enfermagem em Estados e Municípios é cristalina e possui efeito erga omnes e vinculante, conforme expressamente determinado pelo artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. Ao desconsiderar essa premissa fundamental, ignorando a condicionalidade dos repasses federais e imputando integralmente ao Estado o ônus financeiro da implementação do piso para servidores não abrangidos pelos referidos repasses (como é o caso dos servidores da SEJUS), a 1ª Turma Recursal agiu em manifesta e insustentável contrariedade ao entendimento consolidado da Suprema Corte” (fl. 7, e-doc. 23).

Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. As alegações de afronta ao caput do art. 1º, ao inc. V do art. 7º e ao caput do art. 18 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos demonstram ter havido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento do tema constitucional. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.575.791-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação cominatória. Associação de Procuradores Municipais. Honorários advocatícios. Reserva de valores pelo Município. Ausência de lei municipal regulamentadora. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Não cabimento do apelo extremo pela alínea d do permissivo constitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Na ausência da configuração nos autos de conflito de competências legislativas entre os entes da federação, não se mostra viável o recurso extraordinário interposto pela letra d do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.556.576-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).

5. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela recorrida, servidora pública vinculada à Secretaria de Justiça de Rondônia, exercendo a função de técnica de enfermagem, com o objetivo de receber diferenças salarias decorrentes do valor estabelecido como piso salarial nacional da categoria pela Lei n. 14.434/2022 e aquele efetivamente pago pelo recorrente desde maio de 2023.

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“Cuida-se originariamente de ação ajuizada em face do Estado de Rondônia, através do qual a parte autora postula a condenação do referido ente na obrigação de fazer consubstanciada na implantação do piso nacional da categoria (técnico de enfermagem) e pagamento retroativo da diferença, pedidos que restaram julgados procedentes na origem. 
Diante disso, o Estado interpôs recurso inominado visando a reforma da sentença. 
Pois bem!
Primando pela objetividade, convém recordar que a LF 14.434/2022 instituiu o piso salarial dos(as) profissionais de enfermagem, ficando ali previsto que para o técnico de enfermagem o piso salarial corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor definido para os(as) Enfermeiros(as), conforme nova redação do art. 15-C da LF 7.498/1986. 
Importante ressaltar que todos os servidores(as) federais, estaduais, municipais e distritais que pertençam a carreiras da área de enfermagem são beneficiados(as) pelo Piso Nacional de Enfermagem, não havendo que se impor condicionante não prevista em lei. 
Interessa, nesse sentido, a atividade exercida, e não o local em que as atividades são desempenhadas, de modo que, não havendo dúvidas de que se trata do cargo de técnico de enfermagem, assim designado no termo de posse do(a) servidor(a), deverá se observado o piso salarial instituído por lei, sendo certo que o vínculo profissional do(a) servidor(a) é com o Estado, e não com essa ou aquela secretaria que compõe a estrutura direta do ente federativo como decorrência da desconcentração administrativa.
É dizer, assim, que pouco importa se a função é exercida em unidades de saúde, afetas à estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, ou em estabelecimento prisional, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, vez que a lotação do(a) servidor(a) é mero exercício de conveniência da Administração Pública relacionada à distribuição da força de trabalho visando o melhor atendimento ao interesse público. 
Nesse cenário, não pode o Estado de Rondônia se escusar de cumprir a lei no que se refere ao pagamento do piso salarial da categoria sob a alegação de que os repasses financeiros da União ao Estado para custeio cobrem apenas os(as) servidores vinculados à Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, cabendo ao Estado organizar as informações de pessoal informadas à União de modo a incluir todos os(as) servidores(as) que exerçam cargos regidos pela LF 7.498/1986, seja qual for a unidade de lotação destes.
Assim, cumpre reconhecer o direito da parte autora, ora recorrida, ao recebimento do piso nacional da categoria, nos termos da lei, valendo apenas salientar, por oportuno, que tanto a implantação em folha quanto o pagamento das diferenças não pagas devem levar em consideração, no que refere ao termo inicial e ao valor efetivamente devido, o marco temporal (maio/2023) e a proporcionalidade de carga horária (ref. 44h semanais), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 7222” (fls. 2-3, e-doc. 15).

No julgamento do Segundo Referendo à Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal referendou a decisão de 15.5.2023, pela qual revogada parcialmente a medida cautelar, tendo sido acrescentado:

“(...) acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, por 8 votos a 2, em referendar a decisão de 15.05.2023, que revogou parcialmente a medida cautelar, acrescida de complementação, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, à exceção da expressão acordos, contratos e convenções coletivas (art. 2º, § 2º), com a implementação do piso salarial nacional por ela instituído nos seguintes termos: (...)
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): 
a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022); 
b) eventual insuficiência da assistência financeira complementar mencionada no item (ii.a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii); c) uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber” (Plenário, DJe 25.8.2023).

O julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse referendo não alterou a conclusão do julgado em relação “aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986)”.

Ao determinar o pagamento retroativo a maio de 2023 das diferenças salariais, porque “todos os servidores(as) federais, estaduais, municipais e distritais que pertençam a carreiras da área de enfermagem são beneficiados(as) pelo Piso Nacional de Enfermagem, não havendo que se impor condicionante não prevista em lei”, devendo-se atentar para o fato de que “a implantação em folha quanto o pagamento das diferenças não pagas deve levar em consideração, no que refere ao termo inicial e ao valor efetivamente devido, o marco temporal (maio/2023) e a proporcionalidade de carga horária (ref. 44h semanais)” (fl. 2-3, e-doc. 15), o Tribunal de origem atendeu à orientação do Supremo Tribunal Federal.

6. Ademais, avaliar o argumento do recorrente de não ter havido o repasse da União, necessário ao pagamento integral do piso salarial nacional, demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos e analisado pela instância originária, tornando-se inviável o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Piso nacional de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem e de parteira. Lei nº 14.434/22. Assistência financeira complementar da União. ADI nº 7.222. Constitucionalidade. Pretensão de município de inclusão na complementação do incremento da contribuição previdenciária patronal calculada sobre a remuneração. Legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional meramente reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da inclusão na transferência dos repasses para complementação do piso salarial instituído pela Lei Federal nº 14.434/22 do valor destinado a integralizar a contribuição previdenciária patronal devida pelo Município não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.553.154-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.9.2025).

“Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Piso salarial do magistério. Contribuição previdenciária de inativos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão recorrido que discutia o cumprimento do plano de cargos e carreira do magistério público municipal, no que diz respeito ao piso salarial nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, para servidora municipal efetiva, e a legalidade de descontos previdenciários sobre os proventos de aposentados do Município de São José da Coroa Grande. 2. O Recorrente busca a reforma da decisão agravada, argumentando contra o entendimento do acórdão recorrido acerca da aplicação do piso salarial nacional e da licitude dos descontos previdenciários. 3. O acórdão recorrido reformou, parcialmente, a sentença de primeiro grau apenas quanto aos juros e correção monetária, mantendo os demais fundamentos, no sentido de que os valores percebidos pela servidora estavam de acordo com o piso nacional do magistério para 2022 e que os descontos previdenciários eram legais após a edição da Lei Municipal nº 1.013/2022, mas ilegais antes dessa lei. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar se a reforma da decisão agravada demandaria a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III. Razões de decidir 5. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada. 6. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, procedimentos vedados em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 7. O acórdão recorrido constatou que os valores percebidos pela servidora estavam em conformidade com o piso nacional do magistério para o ano de 2022 e com a legislação municipal aplicável. 8. Quanto aos descontos previdenciários de inativos, o acórdão recorrido verificou a existência de déficit atuarial, o que justificaria a ampliação da base de cálculo da contribuição, conforme o art. 149, § 1º, da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e o art. 9º da EC nº 103/2019. 9. Os descontos foram considerados legais apenas a partir da edição da Lei Municipal nº 1.013/2022, publicada em 08.07.2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º, da CF/1988, sendo considerados ilegais os descontos efetuados antes dessa data, com base na Lei Municipal nº 979/2022. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.578.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 17.3.2026).

7. Tampouco pode prosperar o recurso interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois, para sua viabilidade, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora